Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700701-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BETANIA DIAS COSTA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUES PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudia Betânia Dias Costa em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do pje 0726758-39.2019.8.07.0001. Conforme noticiado na petição ID 45700870, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0713923-80.2023.8.07.0000, para o gabinete da Desembargadora Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, da 7a Turma Cível deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito